Tribunal: TJBA
Processo: 8035600-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035600-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEA MARIA FRAGA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANÁLISE DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTRE APOSENTADA E SINDICATO MEDIANTE COBRANÇA DE MENSALIDADE. CONFIGURAÇÃO COMO RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. ALINHAMENTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Aposentada ajuizou, perante a 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização contra o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI), pleiteando a suspensão dos descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa, sob a rubrica "CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777", e a reparação pelos danos suportados, alegando a inexistência de filiação voluntária.

2. A decisão interlocutória de primeiro grau, ao analisar os autos de ofício, declarou a incompetência do juízo especializado, sob o fundamento de que a relação jurídica estabelecida entre a associação e seus associados possui natureza eminentemente cível, não se submetendo, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, determinando a remessa do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA.

3. Inconformada com a decisão que declinou da competência, a Autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a competência da Vara de Relações de Consumo, sob a alegação de que o Sindicato atua como fornecedor de serviços ao oferecer benefícios e facilidades aos seus filiados mediante contraprestação, mediante desconto direto em verba de natureza alimentar, atraindo a incidência do microssistema protetivo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste na configuração da relação jurídica entre a Agravante, pessoa idosa e aposentada, e a entidade sindical Agravada, que promove descontos em seu benefício previdenciário, como relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e a consequente definição da competência jurisdicional para o processamento e julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em face da matéria debatida e da vulnerabilidade da parte recorrente.

III. Razões de decidir

5. A discussão central reside na verificação da natureza da atividade desenvolvida pelo SINDNAPI no que concerne à cobrança de mensalidade ou contribuição em benefício previdenciário, que, apesar de ser um sindicato sem fins lucrativos, oferece aos seus membros serviços de assistência e convênios, o que a aproxima da definição de fornecedor de serviços em sentido amplo, conforme os ditames do art. 3º do CDC.

6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, conceitua fornecedor de maneira ampla, abrangendo toda pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolva atividade de prestação de serviços. A gratuidade formal da finalidade não é suficiente para afastar, de plano, a aplicação da lei consumerista, quando a relação é permeada pela oferta de benefícios que se assemelham a serviços de mercado, sendo a filiação a condição para o acesso e o desconto em folha a contraprestação, mormente quando a própria experiência judiciária revela a massificação de tais cobranças sem o devido lastro contratual.

7. A Agravante, na condição de aposentada e supostamente associada, demonstra vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica diante da entidade, especialmente em se tratando de descontos efetuados em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, situação que se encaixa no espírito protetivo do CDC e, notadamente, na proteção à pessoa idosa prevista no Estatuto do Idoso.

8. O
modus operandi
da cobrança, que se efetiva por meio de um desconto contínuo e automático em verba essencial à subsistência, exige a máxima transparência e prova de consentimento, configurando, em tese, um serviço defeituoso se houver falha na manifestação de vontade, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC, justificando-se a facilitação da defesa dos direitos da Agravante, inclusive com a eventual inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC).

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão vergastada e reconhecer a competência do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a demanda originária.

10. Tese de julgamento: "A cobrança de contribuições associativas ou sindicais mediante desconto direto em benefício previdenciário, quando conjugada com a oferta de serviços e vantagens pela entidade e contestada a existência de vínculo voluntário, estabelece uma relação de consumo por equiparação, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas de Relações de Consumo em razão da vulnerabilidade do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 2º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

Art. 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

Art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

Art. 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);

Art. 1.015, I, da Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil);

Art. 1.019, I, da Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil).

TJ-BA - Agravo de Instrumento 8015027-32.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035600-57.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
Clea Maria Fraga de Jesus
e agravado
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora